Tribunal: TJDFT
Processo: 0715018-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. NÃO CONHECIMENTO.
I. Não se conhece de embargos de declaração cujas razões não apontam a existência de nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
II. Recurso não conhecido.